Tribunal: TJBA
Processo: 8004413-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004413-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DANTAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE CRITÉRIO DE REAJUSTE. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por estudante do curso de Medicina, beneficiário do FIES, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender reajuste na mensalidade aplicado por instituição de ensino superior, sob fundamento de ausência de comprovação do aumento indevido. O agravante alega elevação da mensalidade para valor que ultrapassa o teto financiado, impondo-lhe a obrigação de arcar com quantia substancial, comprometendo a continuidade do curso. Requereu liminarmente o pagamento da mensalidade com base no valor do segundo semestre de 2024 até justificativa válida do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para limitar o reajuste de mensalidade escolar no âmbito de contrato com FIES, diante da ausência de cláusula contratual que estabeleça o critério de reajuste; (ii) estabelecer se a majoração da mensalidade, em percentual não pactuado e superior ao permitido pelo regramento do FIES, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve se restringir à análise da decisão recorrida, sendo inviável examinar matérias não abordadas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O reajuste de mensalidades no âmbito do FIES deve observar os critérios objetivos previstos na Lei nº 10.260/2001 e na Resolução nº 11/2017 do CG-FIES, os quais exigem cláusula contratual específica com indicação do percentual de reajuste baseado no IPCA.

A ausência de cláusula contratual que estipule previamente o percentual de reajuste incidente sobre o IPCA veda à instituição de ensino a adoção unilateral de aumento, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva, conforme arts. 113 e 122 do Código Civil.

O aumento de 9% aplicado pela instituição agravada, sem demonstração de base contratual e sem compatibilidade com o regime legal do FIES, revela-se indevido e suscetível de limitação judicial para evitar danos irreparáveis ao estudante de baixa renda.

A reversibilidade da medida liminar está assegurada, pois eventual revogação autoriza a cobrança futura das diferenças, não havendo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, arts. 113, § 1º, IV, e 122; CPC/2015, arts. 300 e 931; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 4º, caput; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 3º, 6º e 7º; Lei nº 10.260/2001, art. 4º, §§ 1º-A, 9º e 15; Resolução nº 11/2017 do Comitê Gestor do FIES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível n
º 8004413-31.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante LUCAS FERNANDES DANTAS e agravado PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237